Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MOISES PEZZOTTI - CPF: 302.909.148-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004301-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO(S): MOISES PEZZOTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº. 1001029-02.2020.8.11.00, proposta por
MOISÉS PEZZOTI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para determinar à instituição financeira que proceda a baixa do gravame do veiculo m
arca CHEVROLET, modelo S10 CD COLINA 4X4 2.8 TB, chassi 9BG138JJ0BC425750 e Renavam nº 253987105 (Id 79673485).

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 79673477, o agravante após a contextualização dos fatos iniciais, insurge-se contra a multa cominatória fixada na decisão agravada, argumentando que a multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que o juiz pode modificar o valor da multa quando esta se mostrar excessiva, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Assenta que o prazo fixado pelo magistrado singular é exíguo, considerando o número elevado de correntistas, o que inviabiliza o cumprimento da decisão agravada em tão curto espaço.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para
afastar a aplicação da multa fixada ou a sua redução, bem como para fixar prazo razoável para cumprimento da liminar.
(Id 79673477).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 22/03/2021, conforme decisão de Id. 80605476.

Contraminuta no Id. 83834957, aduzindo a perda do objeto pelo cumprimento da obrigação.

O preparo recolhido, consoante se comprova pela no Id. 79859462/79856463.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MOISÉS PEZZOTI
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
pleiteando a baixa no gravame do veículo
m
arca CHEVROLET, modelo S10 CD COLINA 4X4 2.8 TB, chassi 9BG138JJ0BC425750 e Renavam nº 253987105.

O juízo de primeiro grau deferiu a
medida pleiteada para determinar que o banco, ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, proceda a baixa do gravame no veículo descrito na inicial, fazendo as devidas comunicações ao DETRAN, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), contra a qual volta-se o agravante no presente instrumento, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que requer seja afastada a aplicação da multa fixada ou a sua redução, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar.

A irresignação não merece prosperar.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.
A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.
”
(N.U 1001177-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes. De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a esta responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.
No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.
”

(N.U 1015032-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto encontrar-se em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.
”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021